Tribunal: TJDFT
Processo: 0702769-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702769-60.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA HELENA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA em face de MARIA HELENA DOS SANTOS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 256800406) que, no cumprimento de sentença n. 070987517.2019.8.07.0001, reconheceu o descumprimento da obrigação de fazer e fixou multa no valor de R$ 9.400,00, nos termos da decisão agravada (ID 256800406). A decisão agravada foi prolatada em 24/11/2025 (ID 256800406), disponibilizada no Diário de Justiça em 25/11/2025 (ID 257967102) e publicada em 26/11/2025. Consta, ainda, a oposição de embargos de declaração em 03/12/2025 (ID 258886098) e que o agravo de instrumento foi interposto apenas em 29/01/2026. Diante desse panorama, caberá à Agravante demonstrar a tempestividade do recurso, esclarecendo o fundamento jurídico que ampara a contagem adotada, sobretudo porque, em análise inicial, o lapso entre a publicação da decisão e a interposição do agravo revela aparente extemporaneidade. Verifica-se que a Agravante não anexou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo. Ante o exposto, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar: (a) o recolhimento tempestivo do preparo ou realizar o seu recolhimento em dobro; e (b) a tempestividade do agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso e de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2026 18:57:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador